Tribunal: TJMT
Processo: 0010552-40.2008.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010552-40.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 04.904.899/0001-28 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), FEDERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 06.321.203/0001-66 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ADEMIR BELO GALINDO - CPF: 506.056.908-04 (APELADO), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), UNIVERSO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.024.272/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR BELO GALINDO - CPF: 506.056.908-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADEMIR BELO GALINDO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÓBITO DO EXECUTADO – SUCESSÃO PROCESSUAL – PEDIDOS DO EXEQUENTE NÃO ANALISADOS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUANTO AO CORRÉU - EXTINÇÃO INDEVIDA -
RECURSO PROVIDO
.

Se o exequente ao informar o óbito do executado formula pedidos para providenciar a sucessão processual mas eles não são analisados pelo juízo, é indevida a extinção da demanda sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em caso de litisconsórcio passivo, o falecimento de um dos executados e eventual inércia na regularização ensejaria a resolução da lide somente em relação a ele, prosseguindo quanto ao corréu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença extinto com amparo no art. 485, IV, do CPC, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

A apelante afirma que atendeu à determinação para promover a sucessão processual, mas a petição não foi apreciada pelo juízo.

Defende a regularidade da penhora e dos demais atos processuais praticados e pugna pelo prosseguimento da demanda.

Contrarrazões no Id. 185287418.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 313, §2º, I, estabelece que “
falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
”.

Neste caso, a exequente informou o óbito do executado em 27-08-2019 e requereu a intimação da viúva para compor a lide, nomear bens a penhora e prestar informações sobre o inventário. Depois, reiterou o pedido em 23-03-2021 (Id. 185287401 e 185287406). Confira-se:

Em 25-01-2022, sem análise desse pedido, foi determinada a suspensão do feito nos termos do art. 313, I, do CPC até que fosse providenciada a sucessão. Após o decurso do prazo, o feito foi extinto sem resolução de mérito.

Todavia, embora a exequente não tenha respondido esse último despacho, é certo que desde 2019 ela tem tentado regularizar o polo passivo, mas seus requerimentos não foram analisados, e não houve intimação da viúva, o que torna a extinção prematura.

Além disso, a execução foi ajuizada contra a Federação Comércio de Alimentos Ltda. e Ademir Belo Galindo, de modo que com o falecimento deste último e ainda que fosse reconhecida eventual inércia em providenciar sucessão, a extinção da demanda deveria ocorrer somente em relação a ele, mantendo-a quanto à empresa corré.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que os pedidos da exequente sejam apreciados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023